Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743483-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho do juízo da Vara Cível do Guará que determinou ao autor/recorrente, no prazo de 15 dias, comprovar a recusa da operadora do plano de saúde e demonstrar ser residente ou domiciliado na circunscrição judiciária (ID 145725755, autos originais). O e. desembargador plantonista deixou de conhecer do recurso aos seguintes termos (ID 42462370): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WAGNER ARAGÃO MESQUITA contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, Feito no 0710707-06.2022.8.07.0014, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, facultou ao autor, ora agravante, a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos (Num. 42453434): “DESPACHO A parte autora deve demonstrar, mediante prova documental inequívoca, no prazo de quinze dias, a efetiva recusa ofertada pela operadora do plano de saúde, ora ré, em relação ao receituário acostado aos autos (ID: 145710772); na mesma oportunidade, deverá, ainda, comprovar que é residente ou domiciliado nesta Circunscrição Judiciária. Intime-se para cumprir em quinze dias, sob sanção de indeferimento da inicial, independente de intimação pessoal.” Aduz o Agravante que “mesmo que a matéria do recurso, não esteja expressamente previsto no rol do Art. 1.015, trata-se de matéria que envolve pedido de FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, ou seja, a espera pela análise a posteriori pelo Juízo de Piso confere grave risco de perecimento do direito” (Num. 42453429– Pág. 3). Argumenta que “Apesar da decisão do Juízo ter classificado como DESPACHO o ato judicial ora agravado, ao determinar a juntada de novos documentos, o juiz diz mais, diz muito mais. Sendo que, em sede de cognição sumária, concebe outra coisa dos autos, implicitamente nega o pleito de urgência” (Num. 42453429– Pág. 4). Destaca que “O Agravante apresentou como prova da recusa da Agravada, os e-mails da conversa travada entre as partes, quais sejam: 1 - o envio do pedido administrativo pelo Agravante para os e-mails informados pela Agravada, por telefone, através do Protocolo no 0057.1120221218000793; 2 - a confirmação de recebimento do e-mail por parte da Agravada; 3 - a resposta da agravada ao pedido administrativos realizado: ‘entrar em contato com a CENTRAL DE RELACIONAMENTO’. Causa estranheza a própria tal resposta da Agravada orientando entrar, novamente, em contato com CENTRAL DE RELACIONAMENTO, pois desta foi de entrar em contato por e-mail. Percebe-se, nesse ponto, um jogo de empurra o qual o Agravante está sendo forçado a participar” (Num. 42453429– Pág. 8). Menciona, ainda, que “Até o momento, o TRATAMENTO NÃO FOI AUTORIZADO PELA OPERADORA AGRAVADA, configurando numa RECUSA TÁCITA ao pedido administrativo realizado, dia 18/12/22. Por se tratar de um tratamento de urgência/emergência, as normas da ANS impõem a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas imediatamente” (Num. 42453429– Pág. 9). Pede que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para que seja determinada “em sede de Tutela Antecipada de Urgência, INAUDITA ALTERA PARS, que a Agravada inicie o tratamento médico para DIABETES MELLITUS TIPO 1, Obesidade, S índrome De Apneia Obstrutiva Do Sono De Grau Severo, Distúrbio Do Ciclo Vigília-Sono, Fístula Perianal e Depressão, através do fornecimento do tratamento com o SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO associado aos insumos e as medicações que formam o tratamento integrado desse quadro de diabetes e todas as outras comorbidades, por tempo indeterminado, de forma contínua, sem nenhuma exclusão, limitação ou restrição, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE” (Num. 42453429– Pág. 14). Preparo regular (Num. 42453447). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710707-06.2022.8.07.0014, facultou ao Autor, ora Agravante, a emenda da petição inicial. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de conhecimento. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado.” Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o recurso foi devidamente não admitido, por ter como objeto despacho com conteúdo não decisório, sendo inatacável pela via eleita. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 42462370 e mantenho o não conhecimento do agravo. Registre-se que, compulsando os autos originais, o último e-mail com a operadora de saúde informa da necessidade de contato com a central de atendimento (ID 145713291, autos originais). Não há notícias de negativa ou de que sequer houve o pedido por parte do autor. Dessa forma, é razoável que o juízo a quo, no interesse de analisar a cautelar requerida, solicite mais elementos de prova, não se tratando em absoluto conteúdo de cunho decisório, mas oportunidade para complementar a documentação com fito de preservar eventual o direito à saúde do recorrente, que poderia ser fulminado de imediato ante a instrução precária. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO, com fulcro no art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora